Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESULTADO MORTE. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MAIS GRAVE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão que manteve a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, reduzindo a pena originalmente aplicada. A requerente alega ausência de dolo ou contribuição relevante para o resultado morte decorrente de ações autônomas da comparsa menor de idade, defendendo a inaplicabilidade do aumento de pena previsto no art. 29, § 2o, parte final, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: se é cabível o afastamento da majorante pela participação em crime menos grave com previsibilidade do resultado mais grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que a requerente participou ativamente da prática do roubo, utilizando uma arma de fogo para intimidar terceiros e consolidar o ambiente de violência que resultou no óbito da vítima, o que caracteriza a previsibilidade do resultado mais grave.
4. A alegação de que tentou impedir as agressões não é suficiente para descaracterizar sua responsabilidade, pois estas ocorreram em contexto consolidado de violência promovido também por suas ações.
5. Inviável a desconstituição da coisa julgada, pois não foram apresentados elementos novos que infirmassem as conclusões do julgamento anterior ou indicassem erro judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, § 2o; art. 157, §2o, II, §2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1700587, ApCrim 0712106-23.2020.8.07.0020, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.05.2023.